Tribunal: TJDFT
Processo: 0705320-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA. REJEITADAS. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ E IRDR 16 TJDFT. MÉRITO. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INCORREÇÃO DO LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR. ART. 479 DO CPC. EXTRATOS BANCÁRIOS JUNTADOS. DEMONSTRATIVO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO E RETIRADAS. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. BANCO ATUA COMO MERO EXECUTOR DE DIRETRIZES. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação indenizatória, a qual julgou procedente o pedido de condenação do Banco do Brasil ao pagamento da importância que entende devida a título de danos materiais, em decorrência de suposta má prestação de serviços bancários no tocante ao PASEP. 1.1. O banco réu requer a reforma da sentença. Alega, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de exercer condição de mero depositário dos valores e executor dos comandos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social. Como consequência, sustenta a incompetência absoluta da justiça comum, tendo em vista a obrigatoriedade de a União deve o polo passivo da demanda. No mérito, aponta que alguns erros foram cometidos durante a perícia e que não praticou qualquer conduta indevida, não sendo cabível a restituição de quaisquer valores, bem como inexiste, no caso dos autos, falha do serviço apta a ensejar indenização por danos materiais. 1.2. A autora, por sua vez, requer seja o apelado condenado ao pagamento de indenização por danos morais. Além disso, pede seja reformada a sentença para afastar a sucumbência recíproca, mantendo-se a condenação do banco apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva - rejeitada. 2.1. No julgamento do Tema Repetitivo 1.150/STJ, bem como no julgamento do IRDR 16/TJDFT, restou fixada a tese de que, se a demanda versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil. 2.2. A pretensão formulada pela autora está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira, notadamente em apontar má gestão administrativa e subtração de valores ocorridos na sua conta PASEP mantida pelo banco requerido. 2.3. Restou reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil para responder às demandas que versem sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, o que é o caso dos autos. 2.4. Precedente: “(...) Ainda que fosse possível enfrentar a matéria, o entendimento da origem seria mantido, já que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Rel. Min. Herman Benjamim, DJe 21/09/2023, Tema 1.150), fixou entendimento que nas "ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda", mas, se "a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep" - como no caso dos presentes autos -, a legitimidade passiva é do BANCO DO BRASIL S.A. (...)” (07013276620208070001, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 01/12/2023).
3. Preliminar de incompetência - rejeitada. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça fixou, também, a tese jurídica que reconhece a competência da justiça estadual para processar e julgar as demandas que discutem a má gestão do Banco do Brasil de valores depositados em contas individuais do fundo PIS-PASEP. 3.2. A pretensão autoral não se relaciona aos índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo do Programa de Integração Social – PIS e do PASEP, mas à má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil S.A. 3.3. O tema já foi dirimido pelo julgamento do IRDR 16, do qual destaca-se o seguinte trecho: “(...) Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados (...)” (07201387720208070000, Relator: Angelo Passareli, Câmara de Uniformização, DJE: 19/05/2021).
4. Mérito - O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 4.1. Na mesma ocasião também foi criado o PIS, Programa de Integração Social, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/75 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, sendo agentes arrecadadores de ambos, na forma do decreto mencionado, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). 4.2. Houve novos depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, que se encerrou em 30 de junho de 1989). O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4 de outubro de 1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor – e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal – responde pela gestão desses valores. 4.3. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, no art. 239, deu nova destinação aos valores arrecadados, cessando o aumento do capital das contas então existentes. O mesmo artigo estabeleceu novos arranjos para quem já se beneficiava dos programas e, ainda, para os ingressantes com remuneração de até dois salários-mínimos mensais. 4.4. O Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP.
5. Nesta ação, questiona-se a má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil e não os índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, justificando a competência da Justiça local. 5.1. Uma vez que não há como cogitar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PIS-PASEP, porquanto submetidas a regramento legal específico, cabia à requerente provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. A autora alega que o banco apelante não promoveu a atualização monetária, nem aplicou os juros correspondentes sobre os valores depositados em sua conta PASEP. O banco réu, por sua vez, juntou extratos que demonstram que a parte autora recebeu seus rendimentos anuais em sua folha de pagamento. Desta feita, incumbia à parte autora demonstrar que os lançamentos não foram creditados em sua folha de pagamento, o que não fez. 6.1. Desse modo, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP deveria a autora indicar quais percentuais aplicados não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo, providência da qual não se desincumbiu. 6.2. A autora, embora alegue que houve a retirada indevida de valores depositados em sua conta PASEP, não aponta, de forma concreta, a data e os montantes que teriam sido indevidamente subtraídos. 6.3. Ademais, entende-se que competiria à instituição bancária requerida apenas a tarefa de creditar, nas contas individuais, as parcelas e benefícios, previstos pelo programa, os quais, previamente calculados pelo Conselho Diretor, seriam recolhidos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municípios e por suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações (LC no 8/1970 – arts. 2o e 3o). Nessa quadra, descabe impor, à instituição bancária ré, qualquer responsabilidade pelo cálculo dos recursos destinados às contas individuais, que por ela seriam meramente geridos.
7. Em que pese ter sido realizado laudo pericial indicando que seriam devidos valores (R$ 24.936,90), tendo sido acolhido pelo sentenciante, ressalte-se que embora este possua presunção de imparcialidade e legitimidade, não vincula o julgador, podendo ser desconsiderado diante da existência de outros elementos idôneos para demonstrar a incorreção dos apontamentos técnicos indicados no parecer. 7.1. Nesse sentido: “[...] 7. O critério contábil apresentado no laudo pericial utilizou índices e parâmetros divergentes daqueles estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP e não demonstrou a evolução dos depósitos e retiradas da conta individual PASEP e, em consequência, o saldo exato sobre o que deveria incidir a correção monetária. 8. Existência nos autos de extrato, emitido pelo Banco do Brasil, que retrata a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual do Autor no Fundo PIS/PASEP, com descrição da valorização de cotas do fundo, da distribuição de reservas, da atualização monetária e do pagamento de rendimentos, por meio das rubricas ‘PGTO RENDIMENTO C/C’, seguido dos números da conta e agência, e ‘PGTO RENDIMENTO FOPAG’, com a descrição do número do CNPJ do empregador do participante do PASEP. 9. A ausência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP da parte Autora, acarreta o julgamento de improcedência do pedido de reparação de danos materiais. Sentença reformada. 10. Apelação conhecida e provida. Rejeitadas as preliminares e a prejudicial de prescrição.” (0722340-58.2019.8.07.0001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, PJe: 12/04/2024). 7.2. Consoante art. 479 do CPC, o juiz não fica adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo deixar de considerá-lo, desde que o faça fundamentadamente. 7.3. Na hipótese, considerando (i) as incorreções apontadas no laudo pericial realizado, (ii) que a competência do Banco do Brasil se restringe à execução de orientações previamente estipuladas pelo Conselho Diretor do aludido fundo, ao qual incumbem sua gestão e coordenação, e (iii) existência de extrato que retrata a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual da autora no Fundo, não restou verificada a prática de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP da requerente, de modo que o pedido inicial de reparação por danos materiais é improcedente. 7.4. Pela mesma razão, há de ser declarado improcedente o pleito de condenação do requerido ao pagamento de danos morais, porquanto que ausente a prática de ato ilícito.
8. Em razão da sucumbência da requerente, esta deve ser condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 487.983,93), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98, §3o, do CPC.
9. Apelo do requerido provido. Apelo da autora improvido.